Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-88.2022.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000658-88.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIANDRO ESTORARI SILVA - CPF: 536.451.701-20 (RECORRENTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que não se afigura a ocorrência de prescrição em relação ao auto de infração ambiental, tendo em vista a cronologia dos atos administrativos.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ELIANDRO ESTORARI SILVA
em face de sentença de improcedência dos pedidos.

Em suas razões, defende que
“o procedimento n.o 38027/2016, instaurado em face do recorrente, ficou pendente de julgamento de 22 de fevereiro de 2016 (data da defesa administrativa), à 18 de maio de 2020 (data da decisão condenatória), ou seja, por período superior a quatro anos”.

Ainda, que entre
“o DESPACHO no 363/SUNOR/SEMA/2016 de 25 de maio de 2016 e, a Decisão Condenatória de 18 maio de 2020, também transcorreu um prazo superior à 03 (três) anos, sem que neste ínterim fosse realizado qualquer ato processual minimamente relevante. Além disso, mesmo que se admita, que a juntada aos autos de certidão de antecedentes seja um ato de instrução, verifica-se que esta foi realizada no dia 03 de junho de 2019, portanto, também mais de 03 (três) anos após o DESPACHO no 363/SUNOR/SEMA/2016 (datado em 25 de maio de 2016), implicando na mesma conclusão caso não fosse considerada como um marco interruptivo”.

Requer seja reconhecida a prescrição intercorrente do procedimento administrativo, com consequente declaração de inexistência do débito e baixa do débito e seus acessórios.

Manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000658-88.2022.8.11.0087

Polo Ativo

ELIANDRO ESTORARI SILVA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Consoante bem pontuado no parecer ministerial, tem-se os andamentos do processo administrativo assim concatenados:

1) 28/08/2015 constatação in loco da prática de desmatamento na Fazenda Coração Valente. Dano enquadrado no Decreto Federal no 6.513/08. Lavrado o Auto de Infração no 162118 e Termo de Embargo no121670;

2) 18/02/2016 foi juntado o AR (comprovante dos correios) referente ao Auto de Infração;

3) 11/03/2016 Autos enviados à Superintendência de Normas;

4) 22/02/2016 Protocolo da Defesa Administrativa;

5) 30/02/2016 Despacho determinando a distribuição para análise de decisão administrativa;

6) 01/04/2016 Certidão;

7) 01/04/2016 Despacho de encaminhamento;

8) 05/04/2016 Despacho

9) 11/04/2016 Encaminhamento à Coordenadoria de Geoinformação;

10) 06/05/2016 Parecer Técnico;

11) 09/05/2016 Encaminhamento de processo;

12) 17/05/2016 Atendimento de solicitação;

13) 24/05/2016 Despacho de encaminhamento;

14) 25/05/2016 Despacho;

15) 12/06/2016 Publicação no DOE de notificação para manifestação em 10 dias;

16) 03/06/2019 Certidão de inexistência de outros Autos de Infração o que poderia gerar reincidência;

17) 23/05/2020 Despacho de encaminhamento;

18) 18/05/2020 Decisão administrativa que manteve o Auto de Infração homologando-o, com a consequente manutenção do Embargo.

Em que pese o recorrente aduza que a juntada de certidão de antecedentes não têm condão de interromper a prescrição intercorrente, certo é que se trata de documento necessário para instrução processual, ainda que tenha sido apresentado anteriormente, houve a necessidade de nova juntada, não transcorrendo o prazo prescricional alegado de 3 (três) anos alegado. A cronologia dos atos administrativos desconstitui a tese recursal.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INCONFORMISMO – SOLICITADA A REFORMA DA DECISÃO – PRETENSA ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELO DANO AMBIENTAL – IMÓVEL ALUGADO PARA TERCEIROS – VISTORIA
IN LOCO
EM NOME DA AGRAVANTE – ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – TESES RELATIVAS IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO E FALTA DE ANÁLISE DOS PROTOCOLOS VEICULADOS PELA ADMINISTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que todo despacho de movimentação teria o condão de interromper a alegação de prescrição.

2. Não conseguindo afastar a presunção de veracidade do quanto firmado no Auto de Infração, deve ser afastada a pretensão de ilegitimidade.

3. A discussão acerca da nulidade da publicação do edital e a falta de análise dos protocolos veiculados pela administrada demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a instrução probatória em juízo, não cabendo exame na via estreita.

(N.U 1020797-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022) (g.n.)

Ainda, destaca-se que a legislação vigente à época, Decreto Estadual 1.986/2013, previa:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
”.

Com essas razões, afastada a alegação apresentada, ao passo que não restou configurada a paralisação superior a 3 (três) anos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023